Tribunal: TJSP
Processo: 1005064-28.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES, DESCUMPRINDO O DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE A CULPA DOS CORRÉUS PELO ACIDENTE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ UMA VEZ QUE O AUTOR ALTEROU A VERDADE DOS FATOS. AFASTADO, DE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES, DESCUMPRINDO O DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE A CULPA DOS CORRÉUS PELO ACIDENTE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ UMA VEZ QUE O AUTOR ALTEROU A VERDADE DOS FATOS. AFASTADO, DE OFÍCIO, O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA UMA VEZ QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (JULGAMENTO DO TEMA 1.076), SOMENTE É CABÍVEL NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 85, § 8o, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC, RESSALVADA A JUSTIÇA GRATUITA.
Recurso de apelação improvido, com alteração, de ofício, do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.